Tribunal: TJES
Processo: 5019546-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019546-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: RENATO ABOUDIB SANDRI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

O Recorrido afirma que adquiriu passagens com a Recorrente para o itinerário Dallas – Delray Beach/Florida, com saída no dia 02/04/2022, às 14:49. Aduz que o voo foi cancelado unilateralmente pela Recorrente. Que foram realocados em novo voo com saída no mesmo dia com saída a noite, que também foi cancelado, sendo reacomodados em outro voo que sairia no dia 03/04/2022. Que não conseguiu embarcar nesse novo voo, sendo informado que o próximo voo apenas estaria disponível no dia 05/04/2022, o que não atendia o Recorrido. Que aguardam na lista de espera da cia aérea Recorrente para embarcar sem sucesso. Assim, adquiriu novas passagens de outra companhia aérea, desembolsando o valor de $863,18, que ao solicitar suas bagagens foi informado que a mesma já havia sido enviada para West Palm Beach, Flórida (Palm Beach International Airport – PBI). Aduz que não foi oferecido nenhum tipo de assistência ao Recorrido, tendo despesas com deslocamento. Por fim, afirma que em razão do cancelamento do voo perdeu a evento esportivo, o qual já havia adquirido ingresso. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais e danos morais.

Em sede de sentença: CONDENOU a AMERINCAN AIR LINES INC a pagar a RENATO ABOUDIB SANDRI o valor de:

a. R$ R$ 10.700,99 (dez mil setecentos reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, sendo:

· R$ 5.882,17 (cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), com correção monetária, desde 21/03/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

· R$ 4.334,19 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) com correção monetária, desde 02/04/2022 (Súmula 43, STJ) e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

· R$ 484,63 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) com correção monetária, desde 04/04/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4262506) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Nos autos restou suficientemente comprovado que apesar de ter adquirido passagens aéreas junto às empresas requeridas, foi impedida de embarcar pela primeira requerida. Demonstrou a autora, ainda, que buscou solucionar a questão junto às empresas, sem que elas tenham oferecido qualquer solução ao problema. Diante disso, ficou demonstrado nos autos que além do enorme transtorno, a Recorrente teve outros gastos, como outra passagem e gastos com alimentação e transporte. Dessa forma, além do dano material, vislumbro o dever de indenizar.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)